Tribunal: TJDFT
Processo: 0045332-64.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO. DOLO NÃO COMPROVADO. DESCONHECIMENTO QUANTO À ILEGALIDADE DA POSSE DA ARMA DE FOGO. ANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FATICAS. OBJETO DECORATIVO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para embasar um decreto condenatório não bastam meras conjecturas e, havendo dúvida sobre a configuração do dolo da posse de arma de fogo de uso restrito em desacordo com a lei, atribuída à ré, já que o objeto era de utilização decorativa, impõe-se a manutenção da absolvição, em decorrência da aplicação do in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido